Tribunal: TJMT
Processo: 1034419-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI PELO PODER PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE NOTIFICAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade dos Autos de Infração P.CUIABÁ-290670 - SG00442127-6050/03 e P.CUIABÁ-290670- SE00114604-5550/00. Por corolário lógico, reconheceu nulas as multas e pontuações geradas no prontuário da recorrida.
2. Infrações de trânsito praticadas pela parte recorrida, das quais afirma não ter sido devidamente notificada.
3. Escopo recursal é a manutenção dos autos de infração, assim como das penalidades geradas em razão das apontadas violações, sob o argumento de que a parte recorrida poderia ter acesso as ditas notificações por meio do sistema de consulta disponibilizado pela recorrente.
4. Nesse passo, menciona-se, que o cerne da lide se restringe ao cumprimento do dever de notificação.
5. O juízo a quo reconheceu a nulidade das infrações por estrito descumprimento do dever de notificação, previsto no art. 281 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), entendendo pela ausência de subsistência dos atos administrativos, ante ausência de prova do cumprimento do dever previsto em Lei.
6. Quanto ao dever de notificação, o mesmo é previsto no CTB, no art. 281, com a seguinte previsão: “II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”.
7. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nos moldes da Súmula no 127 do STJ, é ilegal a vinculação do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento de infrações de trânsito. É indispensável a notificação pessoal do infrator no prazo legal, com vistas a oportunizar a ampla defesa e o contraditório. Não comprovada nos autos a regular e necessária notificação, é de se considerar insubsistentes as multas de trânsito existentes. (TJ-MT - APL: 00917953220088110000 MT, Relator: A. BITAR FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2009, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2009)
8. Não há prova nos autos quanto ao cumprimento do dever previsto na norma.
9. Em que pese o argumento da recorrente de que a recorrida poderia ter acesso a eventual notificação, utilizando-se do sistema de consulta disponibilizado pela recorrente, ainda que exista tal faculdade, a mesma não supre a obrigatoriedade de notificação por parte do poder público, por expressa previsão normativa.
10. A administração pública é vinculada a realizar a notificação da infração, não havendo previsão legal para agir de outra forma.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
14. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto.
Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034419-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA TEREZA DO VALLE BORGES - CPF: 034.836.901-82 (RECORRENTE), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022